Tribunal: STF
Processo: ADI 2623
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-06
Data de publicação: 2002-06-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL.
PROIBIÇÃO DE PLANTIO DE EUCALIPTO PARA FINS DE PRODUÇÃO DE CELULOSE.
 DISCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS POSTULADOS DA ISONOMIA
E DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. TEMA DE DIREITO CIVIL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
1.      Vedação de plantio de eucalipto
no Estado do Espírito Santo, exclusivamente quando destinado à
produção de celulose. Ausência de intenção de controle ambiental.
Discriminação entre os produtores rurais apenas em face da
destinação final do produto da cultura, sem qualquer razão de ordem
lógica para tanto. Afronta ao princípio da isonomia.
2.      Direito de
propriedade. Garantia constitucional. Restrição sem justo motivo.
Desvirtuamento dos reais objetivos da função legislativa.
Caracterizada a violação ao postulado da
proporcionalidade.
3.      Norma que regula direito de propriedade.
Direito civil. Competência privativa da União para legislar sobre o
tema (CF, artigo 22, I). Precedentes.
        Presença dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora. Pedido cautelar deferido.